Tribunal: TJDFT
Processo: 0746721-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. NULIDADE. AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo rural cumulada com compensação por dano moral e repetição de indébito, em que impugnada a autenticidade dos documentos.
2. Decisão anterior – A sentença reconheceu a ausência de interesse processual em relação às cédulas rurais pignoratícias e, quanto à cédula de produto rural, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca, mas não equivalente, e condenou as partes ao pagamento proporcional das verbas sucumbenciais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a autenticidade da cédula de produto rural; (ii) a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. O ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, quando se tratar de impugnação à autenticidade das assinaturas.
5. O Banco-réu, ciente do seu ônus probatório definido em decisão saneadora, manifestou desinteresse na produção de outras provas, sem comprovar a autenticidade do documento por meio de perícia técnica, por isso ficou configurada a nulidade da cédula de produto rural.
6. Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, caput, e 429, II.